Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o).
2. O contexto dos autos não evidenciou situação outra que permitisse elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.